Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela agravada IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS – ADTAG contra a decisão de ID 39853677, que deferiu parcialmente o pedido liminar de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016; determinar que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2015, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 2015; e determinar que o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação, adote todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente na forma do art. 18, caput do estatuto. Nas razões recursais (ID 40245819), afirma que a decisão agravada declarou provisoriamente a nulidade da ata da assembleia realizada em março de 2016, de modo que deveriam as partes retornar ao status quo ante. Argumenta que a instituição agravada deve ser conduzida, provisoriamente, pela direção eleita em 01/01/2016, última assembleia realizada validamente, e não pela direção eleita em 01/01/2015. Ao final, requer que seja reconhecido o erro material para constar que a diretoria interina nomeada seja aquela eleita em 01/01/2016 e não em 01/01/2015. Ao ID 40329314, os embargos de declaração foram acolhidos para determinar que a instituição agravada seja dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na assembleia de 01/01/2016, ao invés de 01/01/2015. Constou da decisão, ainda, que a presidência da instituição agravada deve continuar a ser exercida pelo Pastor Gilson Ferreira, pois ele exercia o cargo de 1a Vice Presidente na eleição de 01/01/2016 e, nos termos do art. 18, § 2o do estatuto social, é quem deve exercer a presidência temporária da instituição até a realização de novas eleições, mantidos os demais termos da decisão de ID 39853677. Os agravantes ANTONIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA peticionaram ao ID 40338304, alegando a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração ao argumento de que não lhes teria sido oportunizado prazo para se manifestarem antes da decisão. Alegam cerceamento de defesa e requerem a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração com a consequente abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões aos embargos opostos, mantendo-se hígida a decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada. Pelo despacho de ID 40350329 foi reconhecido que a decisão de ID 40341307 foi, de fato, proferida sem oitiva da parte contrária. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, foi concedido prazo para os agravantes se manifestarem sobre os embargos de declaração apresentados pela agravada. Constou da decisão que, após, seria proferida decisão. Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 40758518) alegando a existência de omissão no despacho de ID 40350329, à medida que deveria haver pronunciamento expresso e fundamentado desta Relatoria acerca da nulidade da decisão de ID 40341307; pontuam que o atual presidente da instituição agravada se nega a dar posse para a diretoria eleita em 01/01/2015, cumprindo a decisão de ID 39853677. E requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e declarar nula a decisão de ID 40329314, de modo que se cumpra imediatamente o decidido na decisão de ID 39853677, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência. Pela decisão de ID 40799218 foram rejeitados os embargos de declaração opostos ao fundamento que a questão referente à alegada nulidade da decisão de 40341307 seria analisada após a apresentação dos argumentos dos agravantes e concedida derradeira oportunidade para que apresentassem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela instituição agravada ao ID 40245819. Os agravantes apresentaram a petição de ID 41363521 em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela instituição agravada ao ID 40245819. Aduzem que a Diretoria Executiva de 2016 da instituição agravada estaria maculada em razão do poder de império exercido pelo atual Presidente e 1o Vice-Presidente da Diretoria de 2016 sobre os demais membros; que a estrutura administrativa eclesiástica foi alterada de fato, não havendo correspondência com os termos do estatuto social; que o atual Presidente da agravada, à revelia das normas estatutárias, teria banido a estrutura organizacional da instituição, de modo a eliminar qualquer possibilidade de concorrência à presidência da Igreja; que a apreciação dos atos praticados pelo atual Presidente da instituição agravada cuidar-se-ia de questão de ordem pública, dadas as ofensas às doutrinas bíblicas, o prejuízo à paz, à unidade, à pureza, à ordem e ao desenvolvimento da agravante; que a presença do atual Presidente entre os membros das Diretorias de 2015 e 2016 tornaria o órgão maculado pela influência exercida sobre os demais membros; e que a Diretoria de 2016 não possui força diretiva e autonomia necessária para conduzir os trabalhos à frente da instituição religiosa. Ao final, pugna pela reintegração provisória da Diretoria residual de 2014, que seria a última idônea, e da qual não figuraria o atual Presidente da instituição, o Pr. Gilson Ferreira Campos. Subsidiariamente, requer a nomeação de Diretoria Interina ou mantida a Diretoria de 2015 sem a presença do Pr. Gilson Ferreira Campos. É o relatório. DECIDO. Atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração serão cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No presente caso, pretende a instituição agravante/embargante o reconhecimento de erro material na decisão de ID 39853677 para constar que a diretoria interina nomeada seja aquela eleita em 01/01/2016 e não em 01/01/2015. Como relatado, os referidos embargos opostos pela instituição agravada foram acolhidos pela decisão de ID 40329314 para determinar que a mesma seja dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na assembleia de 01/01/2016, ao invés de 01/01/2015, sendo a presidência temporária exercida pelo Pastor Gilson Ferreira, eis que exercente do cargo de 1a Vice Presidente à época da eleição de 01/01/2016. Por oportuno, transcreve-se integralmente a referida decisão: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID 39853677), que deferiu parcialmente o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 40245819), afirma que a decisão agravada declarou provisoriamente a nulidade da ata da assembleia realizada em março de 2016, assim devem as partes retornar ao status quo ante. Argumenta que a instituição agravada deve ser conduzida, provisoriamente, pela direção eleita em 01/01/2016 e não pela direção eleita em 01/01/2015, pois foi a última assembleia realizada validamente. Ao final, requer que seja reconhecido o erro material para constar que a diretoria interina nomeada seja aquela eleita em 01/01/2016 e não em 01/01/2015. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A decisão de ID 39853677 deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria eleitos em 27/03/2016 e determinou que as partes retornassem ao status quo ante. De fato, a última eleição válida, antes da ata da assembleia declarada nula (27/03/2016), ocorreu em 01/01/2016 e não em 01/01/2015, conforme documento de ID 135462897 dos autos originários. Desse modo, conforme já decidido na decisão embargada, retornadas as partes ao status quo ante, a instituição agravada deve ser dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na última assembleia válida, que não foi objeto de impugnação. Assim sendo, comprovado que a última assembleia válida ocorreu em 01/01/2016, a instituição agravada deve ser dirigida pelos membros eleitos e descritos na ata da referida assembleia (ID 135462897 dos autos originários). Contudo, a presidência da instituição agravada deve continuar a ser exercida pelo Pastor Gilson Ferreira, pois ele exercia o cargo de 1a Vice Presidente na eleição de 01/01/2016, e, nos termos do art. 18, § 2o do estatuto social, é quem deve exercer a presidência temporária da instituição até a realização de novas eleições. Assim, o acolhimento dos presentes embargos acarretará, tão somente, a alteração de alguns cargos de direção eleitos na assembleia de 01/01/2015, os quais vieram a ser substituídos na assembleia de 01/01/2016. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para que a instituição agravada seja dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na assembleia realizada em 01/01/2016 (ID 135462897 dos autos originários). Por consequência, o dispositivo da decisão embargada passa a ter a seguinte redação: ‘Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. Determino que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2016, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 01/01/2016 (ID 135462897 dos autos originários), e nos termos da presente decisão. Por fim, deverá o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação da presente decisão, adotar todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Expeça-se mandado de intimação do atual presidente. Expeça-se ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão dos efeitos da ata da Assembleias Geral extraordinária realizada em 27/03/2016. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se’” (ID 40329314, g.n.). Com efeito, após o exercício do contraditório pelos agravantes/embargados, os argumentos tecidos em contrarrazões no sentido de que o pastor Presidente não poderia continuar na gestão da instituição agravada, pois estaria cometendo atos abusivos e em desconformidade com o estatuto social, inclusive com influência sobre outros membros da instituição, não se prestam, na presente sede recursal e no presente momento de cognição superficial, para reformar a referida decisão. É que, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário adentar nas questões interna corporis para verificar se os atos do pastor presidente estão em dissonância com a finalidade da instituição agravada, sobretudo porque não foram objeto da ação originária. De mais a mais, conforme noticiado na petição inicial, existem ações nas quais se discutem as eventuais nulidades alegadas. Em sendo assim, reconhecida a nulidade da assembleia realizada em 27/03/2016, e depreendendo-se dos autos originários que a última eleição válida para as funções diretivas da instituição ocorreu em 01/01/2016 (ID 135462897, autos originários), o retorno das partes ao status quo ante, deve ser resguardado. Repise-se que a conclusão pela ocupação da Presidência pelo Pastor Gilson Ferreira (que ocupava o cargo de 1o Vice Presidente à época da eleição ocorrida em 01/01/2016) decorre exclusivamente de uma análise jurídica sobre as disposições do Estatuto da instituição agravante/embargante, notadamente o teor do art. 18, § 2o, que dispõe: “Art. 18. Na substituição do cargo de Pastor-Presidente, o sucessor será indicado pela mesa Diretora da Convenção Nacional e necessariamente referendada pela Assembleia Geral da Igreja, conforme art. 11, § 4o, deste estatuto. § 1o. Não sendo o nome indicado aprovado pela assembleia proceder-se-á novas indicações até a aprovação. § 2o. Até que seja efetivada a aprovação pela Assembleia Geral, a presidência da igreja ficará a cargo do 1a Vice-presidente.” De toda forma, que não se perca de vista que a decisão embargada determinou que o presidente temporário adotasse, em até 120 dias, contados da intimação da decisão, todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, devendo serem observadas as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Por todo o exposto, dada a oportunidade para que os agravantes/embargados exercessem devidamente o contraditório, os argumentos tecidos em sede das contrarrazões aos embargos de declaração não justificam a alteração pretendida, pelo que deve ser mantida a decisão de ID 40329314 por seus próprios fundamentos. Destarte, mantenho a supracitada decisão de ID 40329314. Aguarde-se o seu cumprimento. Após o transcurso do prazo para oferecimento de resposta ao agravo de instrumento, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora